Tribunal: TJDFT
Processo: 0756097-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILOEIRA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a imediata suspensão dos efeitos da decisão administrativa que a destituiu da função de leiloeira pública, bem como para obstar qualquer comunicação ao DREI ou a outras Juntas Comerciais. A agravante defende a nulidade do processo administrativo que acarretou na sua destituição da função de leiloeira pública. Alega que não houve notificação válida no processo administrativo, bem como face a alteração dos fatos que justificaram a instauração do PAD. Enfim, afirma que os efeitos da decisão em todo território nacional são desproporcionais e acarretam grande prejuízo.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade da imediata suspensão dos efeitos da decisão administrativa em sede de antecipação de tutela.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. Na espécie, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos para a tutela de urgência. Isso porque, em cognição sumária, não há comprovação das alegadas irregularidades do processo administrativo disciplinar. Compulsando detidamente os autos, neste momento processual não existem elementos, ainda que incidentais, para corroborar as alegações da parte agravante. Relembra-se que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, que somente podem ser afastadas mediante prova robusta de irregularidade, abuso ou desvio de finalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.
IV. Dispositivo e tese
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.